Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-27.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-27.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NICODEMOS CORREIA DE SANTANA - CPF: 878.439.191-04 (APELANTE), ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – SERVIÇO HOSPITALAR – REQUISITOS LEGAIS – PREENCHIDOS – ACEITE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A duplicata, regulamentada pela Lei nº 5.474/68, é um título de crédito causal, decorrente da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços e que, nos termos do art. 784, I, do CPC constitui título executivo extrajudicial, desde que contenha o aceite ou, em sua falta, seja protestada e acompanhada de comprovante de entrega e recebimento de mercadoria.

2- A ausência de assinatura do emitente nas duplicatas não descaracteriza os títulos, uma vez que possui aceite, e, principalmente, possui comprovação da prestação do serviço hospitalar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006404-27.2020.8.11.0015

APELANTE: NICODEMOS CORREIA DE SANTANA

APELADO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NICODEMOS CORREIA DE SANTANA
, contra sentença proferida em Embargos à Execução nº. 1006404-27.2020.8.11.0015 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em face de
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP,
em
que se julgou
“IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica sobrestada, pois se trata de beneficiário da assistência judiciária gratuita.”
(id. 182053168).

O embargante apelou e aduziu que
“
conforme análise do documento apresentado como sendo a duplicada, ou seja, o título executivo, temos a certeza que referida “duplicata” não foi faturada em 27 de setembro de 2013, por isso, na “cartula”, o espaço reservado para inscrição do número da fatura resta em branco, não tendo sido preenchido.”.

Sustentando que
“a nota fiscal foi emitida 02 (dois) anos após a celebração do contrato, sendo que o executado não figura como parte no contrato e nem como paciente do das parte embargada/ exequente.”.

Alude que
“,a embargada agiu de má-fé e faltou com a verdade (falsidade ideológica) quando faz parecer, com a NOTA FISCAL, que teria prestado um serviço para a pessoa do embargante/ executado, Sr. Nicodemos Correia de Santana, em 09 de outubro de 2015, quando, em verdade, o serviço foi prestado em 27 de setembro de 2013, para outra pessoa - Celso Correia de Santana e tendo como contratante/responsável Luzinete da Silva Lima”.

Afirma que
“ela nota fiscal, falsamente apresentada como faturada, não se pode identificar e nem conhecer quem são as partes do negócio, isto é, não há identificação das partes e nem do tomador do serviço com a referida duplicata”.

Argumenta que
“o embargante/ executado, não celebrou qualquer contrato de prestação de serviço, bem como não foi tomador de serviço ou beneficiário de qualquer serviço prestado pela embargada (executada), razão pela qual temos que, apesar de ter assinado e ter dado “aceite”, o recorrente não era obrigado a fazer parte da pendenga e nem poderia ter dado aceite, já que o aceite é obrigatório e é dado pelo devedor principal (contratante/ tomador do serviço/ comprador)”.

Defende que,
“O documento ofertado pela embargada (exequente), nos autos da execução, como representativo de um título executivo extrajudicial, suposta “duplicata”, não possui assinatura da emitente (exequente), descumprindo exigência preconizada no inciso IX, § 1º, do art. 2º, da Lei n. 5.474/68 (Lei das Duplicatas).”.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os embargos executórios movido em face da apelada. (id. 182053173).

Em contrarrazoes, a fundação pede o desprovimento do apelo (id. 182053177).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NICODEMOS CORREIA DE SANTANA
, contra sentença proferida em Embargos à Execução nº. 1006404-27.2020.8.11.0015 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em face de
FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP,
em
que se julgou
“IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica sobrestada, pois se trata de beneficiário da assistência judiciária gratuita.”
(id. 182053168).

Cinge-se a controvérsia à validade do título, objeto da ação de execução, proposta pela parte Apelada em face da parte Apelante.

Alega a parte Recorrente que a duplicata executada não possui assinatura do emitente, bem como não correspondem aos requisitos de uma nota fiscal válida, tal como que é ilegítimo para responder sobre tal.

Asseverou que
não pactuou com qualquer contrato de prestação de serviço, de forma que não foi o beneficiário de qualquer serviço prestado pela embargada, ora apelada, e ainda que, tivesse assinado e dado o devido aceite, não lhe recai qualquer responsabilidade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a duplicata é um título causal, não se aplicando a regra de abstração dos demais títulos, devendo, portanto, ser comprovado o negócio jurídico que a ensejou, bem como o recebimento do bem ou serviço, para que o emitente se torne credor do valor ali consignado.

Sobre o tema, ensina Ivan de Hugo Silva:

"A duplicata como título que promana da venda de mercadoria ou da prestação de serviço, é essencialmente causal, assim, não pode ser vista com sentido absoluto de autonomia, sendo sempre possível a especulação e diligência para se chegar à veracidade de sua origem, a fim de firmar responsabilidades. A rescisão da venda importa, consequentemente, na ruptura do laço contratual permitidor da expedição da duplicata, passando consequentemente o título emitido a ficar desprovido da causa justificadora de sua origem"
. (Comentários à Lei das Duplicatas, Aide, p. 16.)

Com efeito, sua emissão depende de uma compra e venda ou prestação de serviço capaz de legitimá-la.

Dispõe o art. 15, inciso II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas), que a execução de duplicatas sem aceite é admitida, bastando, para tanto, a presença da comprovação da efetiva prestação do serviço/entrega de mercadoria que ensejou o seu saque, e aceite, mas na ausência deste último, que o título seja devidamente protestado.

Confira-se:

“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”

Acerca do tema, ensina Fábio Ulhoa Coelho:

"O aceite por presunção decorre do recebimento das mercadorias pelo comprador, quando inexistente recusa formal. Trata-se de forma mais corriqueira de se vincular o sacado ao pagamento da duplicata. Caracteriza-se o aceite presumido, mesmo que o comprador tenha retido ou inutilizado a duplicata, ou tenha restituído sem assinatura. (...) Com a utilização do meio eletrônico para fins de registro do crédito, o aceite por presunção tende a substituir definitivamente o ordinário, até mesmo porque a duplicata não se materializa mais num documento escrito, passível de remessa ao comprador".
(COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa / Fábio Ulhoa Coelho. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.).

Nesse sentido é o entendimento do col. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO DO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE DO TÍTULO PROTESTADO. SÚMULA N. 7/STJ. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUISITOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. "Os precedentes da Corte mostram que a duplicata, sem aceite, mas protestada e com prova de prestação dos serviços, é documento hábil para instruir a execução."(3ª Turma, REsp n. 427.440/TO, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, unânime, DJ 16/12/2002) IV. Agravo improvido. (AgRg no Ag 1259806/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 03/09/2010) DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMISSÃO IRREGULAR. SIMULAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A ENDOSSATÁRIOS DE BOA-FÉ. NÃO-APLICAÇÃO. VÍCIO FORMAL INTRÍNSECO. (...) 2. Em relação à Duplicata - é até ocioso ressaltar -, a Lei n.º 5.474/68 condiciona a sua emissão à realização de venda mercantil ou prestação de serviços, bem como a aceitação do sacado ou, na ausência, o protesto acompanhado de comprovante da realização do negócio subjacente, sem os quais estará configurado o vício de forma intrínseco, o qual poderá ser oposto pelo sacado a qualquer endossatário, ainda que de boa-fé. 3. Recurso especial conhecido e improvido.”
(REsp 774.304/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 14/10/2010)

No presente caso, verifica-se que a parte Apelada/Embargada propôs a ação de execução com base em duplicata (id. 182049128) em que, consta o “aceite” do recorrente, ou seja, a sua assinatura expressa.

Verifica-se, outrossim, que foi juntado aos id. 182049127 (pgs. 2/4) serviço hospitalar descritivo realizado em favor de Celso Correia Santana, que o embargante afirma ser seu irmão, bem como contrato de prestação de serviços (id. 182049127 (pgs. 7/11), deste modo, não restam duvidas quanto a entrega do serviço contratado.

No que tange à alegação de ausência de autorização do recebedor para tanto, tenho que as alegações da parte Apelante não merecem prosperar.

Isso, porque não se pode impor ao entregador do serviço, no caso, serviço hospitalar, que exija a exibição de procurações ou de documento de identificação daqueles que se encontram no local, por aplicação do princípio da aparência, bem como do princípio da boa-fé, se o sacador do serviço evidencia possuir poderes para o seu recebimento, não se negando ao cumprimento.

Ademais, destaca-se que a internação do Sr. Celso nas dependências do nosocômio mantido pela embargada foi de urgência, razão pela qual, conveniente tomar por recebedor dos serviços hospitalares aqueles que estavam presente no local, neste caso, o recorrente, irmão do beneficiário do serviço.

É que, a meu aviso, em princípio, pela teoria da aparência, presume-se ser de preposto do credor a assinatura lançada no comprovante de entrega da mercadoria ou serviço, cabendo a prova do fato obstativo ou modificativo à parte contrária.

Há algum tempo, a jurisprudência e a doutrina vêm consagrando, com maior ênfase, a aplicação da teoria da aparência, como forma de se proteger a boa-fé e a confiança, tão necessárias ao bom desenvolvimento das relações jurídicas.

Por meio dela, fica resguardada aquela que confiou em pessoa que, em tese, não estaria investida dos poderes necessários para receber os produtos ou prestação de serviços, objeto do contrato, mas aparentava detê-los.

In casu
, estamos falando do irmão sanguíneo.

Nestes termos:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. DUPLICATA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ACEITE. TEORIA DA APARÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO ELIDIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) São considerados títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, I, do CPC/15, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. 2) Aplicando-se a teoria da aparência, não há que se falar em nulidade da duplicata pelo fato de ter sido assinada por terceira pessoa que, a toda evidência, tinha autorização verbal ou tácita para receber em nome da embargante, mormente havendo o devido comprovante da prestação dos serviços. 3) Nos casos em que os embargos à execução forem arrimados na alegação de excesso, cabe ao embargante declarar na peça exordial o valor que entende devido, apresentando a memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, nos termos do artigo 917, §3º, do Novo CPC.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.233410-3/005, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - DUPLICATA SEM ACEITE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NOTAL FISCAL ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA - PROTESTO DEVIDO - ASSINATURA EM CANHOTO DE NOTA FISCAL - VALIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA. - A duplicata mercantil é um título de crédito de natureza causal, tendo como pressuposto sempre estar relacionada a determinado negócio jurídico subjacente, consistente em compra e venda mercantil ou prestação de serviço. - Embora a duplicata não seja aceita, isto não impede a cobrança do crédito nela descrito, pois o aceite da duplicata pode ser suprido pelo protesto, desde que comprovada a entrega da mercadoria. - O comprovante de mercadorias não pode ser desconsiderado, se inexiste nos autos prova capaz de desconstituir a assinatura constante no canhoto da nota fiscal relacionada a entrega de mercadorias (artigo 373, inciso I, CPC/2015), incidindo assim, a teoria da aparência.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.000501-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução. 2. O reexame da conclusão do acórdão acerca da higidez do título executivo, diante da comprovada realização do negócio jurídico, encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 921.529/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Não há falar em ausência de fundamentação se os argumentos apresentados pela parte foram rejeitados, notadamente quando a sentença expõe as razões de decidir. Precedentes. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 5. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1035871/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017)

Entendo, pois, que não há que se falar em ausência de título hábil a ensejar a execução, não tendo a parte Recorrente se desincumbido de desconstituir os fatos alegados pela Exequente/Apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, logrando êxito a parte Exequente/Embargada em comprovar o fato constitutivo do seu direto, caberia ao devedor prova inversa, com o propósito de evitar a formação do título ou desconstituir a pretensão executiva (art. 373. II, do CPC/2015).

Outrossim, quanto a insurgência de irregularidades das notas fiscais, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo embargante, haja vista que a mesma foi confeccionada com base nas informações contidas na duplicata, contrato de prestação de serviço e no relatório médico, não havendo qualquer irregularidade, por ausência de alguma informação quer seria exigível em titulo executivo com maior teor informativo.

Por fim, quanto a ausência de notificação e do protesto, trata-se de serviços de saúde cuja natureza de sua prestação é emergencial, de forma que, o titulo em execução, possui a aceitação do sacador, ora embargante (recorrente), não havendo a necessidade de ser protestada, como bem preceitua o Art. 15 da Lei das Duplicatas.

Não restando comprovada a irregularidade do título, não há que se falar em reforma da r. sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com suspensão de sua exigibilidade em razão do beneficio da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024